Tribunal: STF
Processo: ARE 1565854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROLEIROS. INTERVALO INTERJORNADAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aos fundamentos de que incidem ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral e as Súmula 279 e 454/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Existem duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que reconhece o direito ao pagamento de horas extras por inobservância de intervalo interjornadas, com base em cláusulas de acordo coletivo e normas da CLT, pode ser revista em sede de recurso extraordinário e (ii) verificar se a ausência de manifestação do acórdão sobre todos os fundamentos suscitados configura violação ao art. 93, IX, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

    III. Razões de decidir

    3. Esta SUPREMA CORTE possui jurisprudência consolidada no sentido de que o art. 93, IX, da CONSTITUIÇÃO exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não sendo necessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes. 

    4. A alegada violação a princípios constitucionais, quando depende da análise de normas infraconstitucionais e cláusulas de acordos coletivos, configura ofensa apenas reflexa à CONSTITUIÇÃO, o que não autoriza o conhecimento do recurso extraordinário.

    5. O reexame de cláusulas de acordos coletivos e do conjunto fático-probatório atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF, que vedam o conhecimento do recurso extraordinário nessa hipótese.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV; 7º, XXVI; 8º, III; 93, IX; CPC, art. 1.021, § 4º e art. 85, § 11; RISTF, art. 13, V, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 13.08.2010; STF, ARE 748.371/MT (Tema 660); STF, ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 01.02.2019; STF, ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30.08.2017; STF, ARE 890.071-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2015; STF, ARE 638.703-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 03.02.2012